Tribunal: TJPA
Processo: 0833510-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833510-76.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE RICARDO GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº

0833510-76.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE RICARDO GOMES

ADVOGADO: JOSE RICARDO GOMES – OAB/SP 126.759

ADVOGADO: ADRIANO DE ANDRADE CARMO – OAB/PA 8.417

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: ELINALDO LUZ SANTANA - OAB/PA 14.084

ADVOGADO: THAMMY CHRISPIM CONDURU - OAB/PA 15.693

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÕES NOMINATIVAS. ART. 31, LEI 6.404/76. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 18 do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

2. A transferência das ações nominativas somente ocorre por termo lavrado no Livro de Transferência de Ações Nominativas, conforme dispõe o art. 31, § 1º, da Lei 6.404/76.

3. A procuração pública anexada pelo autor à inicial, ainda que possa refletir a existência de relação jurídica entre outorgante e outorgado, não constitui título de propriedade das ações, sendo indispensável que a transferência obedeça à forma estabelecida na Lei das S.A. para que, a partir daí, se possa exigir algum direito perante o requerido/apelado.

4. O apelante não alcançou a condição de acionista titular, uma vez que não cumpriu a formalidade estabelecida em lei, razão pela qual não possui legitimidade ativa para a causa.

5. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE RICARDO GOMES, objetivando a reforma de sentença de id. 7948073, proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que extinguiu sem resolução de mérito, a AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPENSAÇÃO c/c. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO E DEPÓSITO DE DINHEIRO, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade ativa do demandante.

Na origem, JOSÉ RICARDO GOMES ajuizou Ação Ordinária de compensação c/c prestação de caução e depósito, contra o Banco do Brasil com o objetivo de substituir a hipoteca dos bens imóveis adquiridos, por caução em dinheiro, oferecendo para tanto, o crédito que alega possuir com o requerido, oriundo da Cártula nº 212.111, nº 68.004.823 à 68.004.865.822, com 741.000 (setecentos e quarenta e um mil) ações, emitida em 31/03/1986, pelo Banco do Estado de Santa Catarina S/A – BESC S/A, a qual teve seu valor monetário incorporado ao patrimônio líquido do Banco do Brasil S/A.

Em Sentença de id7948073, o Juízo de Piso acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, suscitada pelo réu, ressaltando que a cártula objeto dos autos constante no ID 17439849 - Pág. 1 identifica nominalmente outra pessoa como titular, sendo que o autor figura como outorgado de poderes de SÉRGIO RIQUETTI por meio da procuração pública de ID 17440930 - Pág. 3, 4 e 5, isto é, não tendo sido observado os requisitos legais mencionados para a transferência do título.

Inconformado, a parte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de id. 7948090, o apelante alega, em suma, que não merece prosperar a tese de ilegitimidade ativa, pois, a cessão quitada em instrumento firmado a público é válido e eficaz, o que retira de vez sua tese, na forma do art. 291. Ao final, requer seja cassada a sentença guerreada, com a procedência dos pedidos autorais de compensação de débito e crédito, até o limite dos débitos, para compensar com o débito junto ao credor caucionado ou alternativamente com a dação em pagamento.

Contrarrazões ofertados no id. 7948094, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade ativa ad causam.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Acerca da legitimidade, o art. 18 do CPC dispõe que:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

A compra e venda de ações é disciplinada na Lei 6.404/76. Na Seção VI – Propriedade e Circulação, ao tratar das Ações Nominativas, a exemplo das ações que são objeto da presente ação, o art. 31 prevê que:

Art. 31. A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 1º A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de "Transferência de Ações Nominativas", datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes.

§ 2º A transferência das ações nominativas em virtude de transmissão por sucessão universal ou legado, de arrematação, adjudicação ou outro ato judicial, ou por qualquer outro título, somente se fará mediante averbação no livro de "Registro de Ações Nominativas", à vista de documento hábil, que ficará em poder da companhia.

§ 3º Na transferência das ações nominativas adquiridas em bolsa de valores, o cessionário será representado, independentemente de instrumento de procuração, pela sociedade corretora, ou pela caixa de liquidação da bolsa de valores.

A partir do dispositivo legal conclui-se que a propriedade das ações nominativas se presume pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas” e a transferência dessas ações ocorre através de termo lavrado no livro de “Transferência de Ações Nominativas” ou por averbação no livro de “Registro de Ações Nominativas”.

No caso concreto, o autor/apelante apresentou, para justificar a legitimidade ativa, procuração pública (ID. 7948019 - Pág. 3), onde o outorgante SÉRGIO RIQUETTI nomeou e constituiu seu bastante procurador JOSE RICARDO GOMES, a ele conferindo poderes para “representá-lo, perante qualquer estabelecimento bancário, seja ele provado, estadual, ou federal, inclusive no Banco do Brasil S.A., repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias e sociedade de economia mista, Justiça Federal / Estadual e Cartórios / Serventias Extrajudiciais, para negociação e para representar a empresa, com todos os direitos e vantagens que lhes conferem a Lei e os Estatutos Sociais, de Ações Preferenciais nominativas do BESC – Banco do Estado de Santa Catarina (atualmente Banco do Brasil S.A), referente: 3.1

Título Múltiplo n.º 212.111, de Ações Preferenciais Classe “B”, (...) emitida em Florianópolis, Estado de Santa Catarina aos 31 de março de 1.986, em nome de Sergio Riquetti, podendo praticar tudo que necessário for, inclusive: vender, estabelecer preços e condições sobre as referidas ações, transferir, assinar documentos, fazer cessão de direitos, assinar escrituras públicas e/ou particulares de qualquer natureza, principalmente de cessão e sub-rogação de ações preferenciais (...)”

Ocorre que, embora as procurações públicas possam indicar existência de relação jurídica entre as pessoas nela indicadas, não substituem o procedimento previsto em lei especial que disciplina a transferência de ações nominativas e que legitimaria o portador das ações que se intitula proprietário delas pleitear algo em juízo contra o Banco do Brasil.

Com efeito, a transferência das ações nominativas somente ocorre por termo lavrado no Livro de Transferência de Ações Nominativas, conforme dispõe o art. 31, § 1º, da Lei 6.404/76.

Explica Nelson Eizirik:

“(...) A transferência das ações nominativas registradas opera-se somente por termo lavrado no 'Livro de Transferência de Ações Nominativas', datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. Mas o lançamento do termo de cessão nesse livro não é suficiente para que o cessionário exerça os seus direitos de acionista; com base nesse termo será efetuada a averbação da transferência e o lançamento do nome do cessionário no 'Livro de Registro de Ações Nominativas', pois essa inscrição é essencial à presunção de que ele é o proprietário das ações.

Na hipótese de não constar do termo de transferência a assinatura do cedente e do cessionário, o ato não produz efeitos legais. Não basta a declaração de vontade ou o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, pois a Lei das S.A. expressamente declara que a transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no 'Livro de Transferência de Ações Nominativas', datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário.” (A Lei das S.A. Comentada. Volume 1. São Paulo, Quartier Latin, 2011, pág. 224) – grifei.

Ainda acerca da matéria, Marlon Tomazette ensina que:

“(...) A transferência das ações nominativas cartulares hoje só pode ser efetivada por termo de cessão no livro de transferência das ações nominativas, assinado por cedente e cessionário. A partir desse termo de cessão, a própria sociedade deve fazer a alteração no livro de registro das ações nominativas.” (Curso de Direito Empresarial. Vol. 1. Teoria Geral e Direito Societário. 11ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, pág. 488) – grifei.

A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL. EMPRESARIAL. COMPRA E VENDA DE AÇÕES. TERMO. LIVRO DE TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SEM PRAZO. NOTIFICAÇÃO. MORA. EXIGÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se para a transferência de ações nominativas é necessário o registro no livro de transferência de ações nominativas; (ii) se havia prazo para o cumprimento da obrigação e (iii) se ausente a estipulação de prazo, o contrato pode ser rescindido por inadimplemento sem a prévia notificação para o seu cumprimento. 3. A transferência das ações nominativas registradas (não escriturais) opera-se por termo lavrado no livro próprio. Precedente. 4. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação, é indispensável a interpelação do devedor para que fique caracterizada a mora. 5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, providos. (REsp n. 1.645.757/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021.) – grifei.

A partir da análise da doutrina e da jurisprudência, constata-se que a procuração pública anexada pelo autor à inicial, ainda que possa refletir a existência de relação jurídica entre outorgante e outorgado, não constitui título de propriedade das ações, sendo indispensável que a transferência obedeça à forma estabelecida na Lei das S.A. para, a partir daí, se possa exigir algum direito perante o requerido/apelado.

Confira-se a lição de Modesto Carvalhosa: “(...) Nem o contrato de compra e venda firmado entre as partes, nem as guias correspondentes à negociação em Bolsa ou mercado de balcão, nem mesmo o 'certificado' ou qualquer outro documento ou declaração autorizam a companhia a proceder ao assentamento no livro ou registros próprios (art. 100, § 2º), em nome do adquirente.

Esses papéis não valem como título de propriedade ou legitimação para que a companhia possa efetuar diante deles a transmissão de propriedade das ações nominativas registradas.

A transferência de propriedade das ações nominativas registradas produz-se pelo extrato fornecido pela instituição custodiante ou pelo registro mecanizado ou pelo comparecimento do cedente e do cessionário ou seu representante legal na companhia, manifestando as partes, nesse caso, no próprio ato, a vontade, independentemente, portanto, da exibição de qualquer documento entre eles porventura firmado.” (Comentários à Lei de sociedades anônimas, 1º volume: artigos 1º a 74. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, e-book).

Conclui-se, assim, que o apelante não alcançou a condição de acionista titular do Título Múltiplo n.º 212.111, uma vez que não cumpriu a formalidade estabelecida em lei, razão pela qual não possui legitimidade ativa para a causa.

Assim, escorreita a sentença vergastada.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/07/2024